Tribunal: TJSP
Processo: 1005910-52.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO - REPASSE DE RECEBÍVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS AUTORAS
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento no estado em que se encontrava não implicou qualquer lesão ao

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO - REPASSE DE RECEBÍVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS AUTORAS
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento no estado em que se encontrava não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Alegação de falta de fundamentação da sentença – Não acolhimento.
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo.
- Contrato de prestação de serviço de recebimento de valores oriundos de transações realizadas com cartão, por meio do terminal Cielo - Operação que, embora aceita pela máquina deixou de ser paga sob a alegação de que a transação é inexistente - Cabimento – Comprovante juntado pelas autoras que apresenta informações incompatíveis com o sistema da ré e não pode ser considerado para pleitear o ressarcimento da venda supostamente realizada – Ausência do dever de ressarcimento pela ré - Sentença mantida.

Recurso não provido.